Tribunal: TJDFT
Processo: 0734907-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734907-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVONEY BATISTA ANZOLIN EMBARGADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O SILVONEY BATISTA ANZOLIN opõe Embargos de Declaração em face da decisão pela qual não foi conhecido o recurso de Apelação interposto pela parte embargada, porquanto manifestamente inadmissível. Em suas razões recursais, defende a ocorrência de omissão em razão da ausência de majoração dos honorários sucumbenciais e da não apreciação do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Contrarrazões ao ID 59605545, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. Não vislumbro a presença de vícios da decisão embargada. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A toda evidência, as alegações das partes refletem mera irresignação quanto ao desfecho da demanda, a qual deve ser objeto de recurso específico. Com efeito, o feito principal encontra-se em fase de Cumprimento de Sentença, tendo sido fixada verba honorária em razão da ausência de pagamento voluntário do valor devido no prazo consignado. A decisão recorrida não apresentou qualquer manifestação quanto aos honorários advocatícios. Demais, o recurso aventado não foi conhecido por ausência de cabimento, haja vista a hipótese ser de Agravo de Instrumento. Em se tratando o Agravo de Instrumento de recurso em face do qual não há condenação de honorários, incabível a condenação em face do manejo do recurso equivocado. Ainda, não demonstrado o propósito manifestamente protelatório da parte na interposição do recurso (dolo), incabível a aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé, sob pena de comprometer injustificadamente o direito da parte de sustentar suas razões em juízo. Ressalta-se, por fim, não estar o magistrado obrigado a refutar todas as alegações da parte, ainda mais quando tenha chegado a uma conclusão devidamente fundamentada. Por todo o exposto, conclui-se pela inexistência dos vícios apontados pelo embargante. Rejeito, nesses termos, os presentes Embargos de Declaração. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator